Tribunal: STF
Processo: RE 1138109
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Consumidor. 3. Plano de Saúde. Contrato coletivo. Rescisão unilateral. 4. Alegada violação ao princípio da legalidade. Súmula 636. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 7. Arguição pela não aplicação dos honorários recursais ante a ausência de contrarrazões. Descabimento. Majoração como forma de desestímulo aos recursos protelatórios. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negativa de provimento ao agravo regimental.